Tribunal: CARF
Processo: 10166.724920/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724920/2015-72
ACÓRDÃO
1302-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DELEGADO DE JULGAMENTO
INTERESSADO
EZZATA CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA (WM CONTADORES ASSOCIADOS
LTDA – ME) E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 31/01/2010 a 31/12/2013

IRPJ E TRIBUTOS REFLEXOS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DOLO. Para haver imputação de responsabilidade tributária deve haver
efetiva comprovação de dolo que justifique responsabilização solidária
decorrente de prática recorrente de crime contra a ordem tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e negar provimento ao Recurso de Ofício, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Alberto Pinto Souza Junior,
Henrique Nimer Chamas, Sergio Magalhães Lima, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão e
Marcelo Izaguirre da Silva (Presidente).

Fl. 3405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724920/2015-72
2
RELATÓRIO
SÍNTESE

1. Para garantia do presente crédito tributário, já transitado em julgado na esfera administrativa
favoravelmente ao Fisco (Sujeito Passivo Principal Revel), houve Responsabilização Solidária
do Sujeito Passivo WM Contadores Associados Ltda – ME, hoje Ezzata Consultoria Contábil
Ltda.
2. Tal responsabilização ocorreu com fundamento no artigo 135, inciso III, do CTN, o qual indica
que prepostos ou representantes legais são responsáveis pelas dívidas tributárias da pessoa
jurídica, quando agirem com infração à lei, contrato social ou excesso de poderes.
3. Em Decisão de Segunda Instância, por alegação de não atingimento de Limite de Alçada, não
houve conhecimento de Recurso de Ofício interposto pelo Fisco contra decisão de primeira
instância que exonerou Responsabilidade Solidária do referido Sujeito Passivo, sendo tal
exoneração, por provocação de Unidade Preparadora de Origem da Receita Federal (folha
3381), o objeto dos embargos ora analisados.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

4. Discordando do Fisco, o Responsável Solidário formalizou Impugnação em primeira instância.
Em acórdão de Impugnação houve a seguinte decisão (folha 3341) em relação ao referido
sujeito passivo solidário:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente a impugnação apresentada pelo responsável solidário WM
Contadores Associados Ltda - ME, unicamente para o efeito de afastá-lo do
polo passivo da obrigação tributária objeto do presente processo.

SEGUNDA INSTÂNCIA

Acórdão 1302-006.505
5. No que se refere à exoneração de Sujeito Passivo Solidário indicada no parágrafo acima,
discordando de argumentações explicitadas em Decisão de Primeira Instância, o Fisco interpôs
Recurso de Ofício perante o Carf (Segunda Instância).
6. Em relação a tal recurso, em Acórdão (1302-006.505, folha 3364) proferido por esta Turma de
Julgamento, houve a seguinte decisão:
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724920/2015-72
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de ofício, nos termos do relatório e do voto condutor...

Embargos
7. Por provocação de Unidade Preparadora de Origem da Receita Federal (folha 3381),
discordando de argumentações explicitadas na referida Decisão de Segunda Instância, houve
interposição do presente recurso de Embargos.
8. Em Despacho de Admissibilidade, constante na folha 3384, há informação de que o Recurso
de Ofício objeto do Acórdão 1302-006.505 não foi conhecido por não estar dentro de limite
de alçada estabelecido pela legislação:
Não há que se conhecer de recurso de ofício contra decisão que exclua o
sujeito passivo de lide cujo valor total mantido, a título de tributo e encargos
de multa, não seja superior ao limite de alçada estabelecido pela legislação
em vigor na data da apreciação do recurso em segunda instância.
9. Em análise conclusiva contida no referido Despacho há informação indicando que, de fato,
considerando elementos probatórios contidos nos autos, o valor de crédito constituído supera
o referido limite de alçada:
Realmente, o Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário relacionado ao
presente processo (e-fls. 3) apresenta valores a título de tributo e encargos de
multa que superam o limite de alçada para recurso de ofício.

Novo Acórdão
10. A decisão final exarada no referido Despacho de Admissibilidade foi a seguinte:
Assim, admito os presentes embargos inominados para que a Turma
Julgadora examine e sane o problema apontado, mediante a prolação de novo
acórdão, conforme previsto no art. 117 do RICARF aprovado pela Portaria MF
n° 1634/2023.

AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – ARGUMENTOS ESSENCIAIS

Alegações da Responsabilizada
11. No recurso interposto em primeira instância a responsabilizada alegou, essencialmente, que
houve:
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724920/2015-72
4
INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO Jurídica na Constituição dos Fatos Geradores.
IMPOSSIBILIDADE DE QUALIFICAR a Defendente como Representante Legal ou
Preposta. AUSÊNCIA DE DOLO e Responsabilidade Sem a Prática de Conduta
ou Omissão. CONTABILIDADE Realizada por Terceiro.
12. Destaca-se do voto condutor do Acórdão, o qual foi acompanhado por unanimidade pelos
demais membros julgadores de primeira instância, que a essência do afastamento da referida
responsabilidade reside na seguinte fundamental alegação de defesa da embargante:
Em sua defesa, a impugnante alega, entre outras razões, que não participou
juridicamente dos fatos geradores das obrigações tributárias e é uma mera
prestadora de serviços de contabilidade.

Argumentos do Voto Condutor
13. Em relação a tal afastamento, as conclusões finais essenciais do referido Voto Condutor,
ratificada pelos demais membros que compuseram o julgamento de primeira instância, foram
as seguintes (folhas 3355/3356):
Fica claro que os direitos da impugnante estavam restritos a representar a
autuada perante a RFB e em relação a atividades próprias de um escritório
contábil.
Outrossim, entendo que a apresentação de declarações “zeradas” à RFB, em
nome da autuada, não caracteriza um ato praticado com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Isto porque, a impugnante, na função de escritório contábil, não tem condição
de apresentar informações omitidas por seus clientes, tanto à RFB quanto à
própria impugnante.
Mais que isso, a impugnante não tem poder de exigir que seus clientes emitam
notas-fiscais,
recolham
corretamente
seus
tributos
e
apresentem
corretamente suas declarações. Este poder pertence aos entes de fiscalização.
Tendo em vista o que foi exposto, entendo que não ficou configurado o dolo
na apresentação das declarações da autuada por parte da impugnante, pois,
as mesmas refletem as informações que a autuada, no papel de cliente,
repassou à impugnante, no papel de escritório de contabilidade.

É O RELATÓRIO.

Fl. 3408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724920/2015-72
5
VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

MÉRITO

14. Antes de tudo, é importante registrar que o processo de constituição de crédito contra a
Fiscalizada (Sujeito Passivo Principal) está transitado em julgado na esfera administrativa. Isto
porque, tanto a Autuada quanto seus sócios foram declarados REVÉIS, ou seja, não
apresentaram Impugnação na primeira instância.
15. Sobre o tema de mérito, qual seja, a responsabilização solidária da empresa WM
CONTADORES, inicio meu Voto pela análise de elementos probatórios instruídos pelo Fisco na
constituição do crédito contra o Sujeito Passivo Principal, a qual, conforme indicado, culminou
com ação de garantia tributária através de responsabilização solidária da referida empresa,
objeto do presente julgamento.
16. O Fisco trata de tal responsabilização a partir da folha 3052 de seu Relatório Fiscal. A base
legal para imputação de tal responsabilidade ocorreu com fundamento no artigo 135, inciso
III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
17. Nos parágrafos que seguem vale destacar e comentar trechos essenciais de argumentos
invocados pela Autoridade Tributária para responsabilizar solidariamente a WM CONTADORES
pelos atos cometidos pela Fiscalizada.

Poder de Gestão e Administração
18. Não há nos autos elementos probatórios que indiquem que a Responsabilizada tenha, de fato,
concorrido ativamente com a fraude fiscal. Isto porque, a idealização dolosa de tal evento
figurou no campo de ações dos efetivos sócios administradores do Sujeito Passivo Principal
autuado.
19. O fato de WM CONTADORES ter enviado, no papel de representante legal, declarações com
informações falsas à receita federal (fls.3.028 a 3.039), com escopo delimitado por procuração
eletrônica mencionada na decisão, não transforma o referido escritório contábil em
responsável solidário pelo crédito.
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724920/2015-72
6
20. Tal ação poderia resultar em outras penalidades previstas pela legislação, mas não aquela
intentada pelo Fisco, qual seja, a de inclusão em processo de garantia do referido crédito.
Neste sentido, no que se refere a poder de gestão e administração, vale transcrição de trecho
da decisão recorrida:
Veja-se que a procuração eletrônica destina-se à utilização dos serviços
disponíveis no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da RFB,
quais sejam: 'Cópia de Declaração', 'Comprovante de Arrecadação',
'Retificação de Documento de Arrecadação – Redarf Net', 'Situação Fiscal do
Contribuinte', 'Parcelamento de Débitos' e 'Entrega de Declarações com
Aposição de Assinatura Digital – via Receitanet', sendo este último o serviço
utilizado pela impugnante em nome da autuada.
Não se verifica entre os direitos passíveis de delegação por meio da referida
procuração eletrônica algum poder de gestão sobre a administração da
autuada, mesmo porque, a administração da sociedade cabia, ao longo dos
anos-calendário de 2010 a 2013, aos sócios Paulo Nogueira De Carvalho e
Michelly Dossi Musialowski Nogueira...

Poderes Específicos e Restritos de Representação
21. Acerta o relator do Voto condutor da decisão de primeira instância ao afirmar que a
procuração exarada em favor da WM CONTADORES concedia poderes específicos e restritos
de representação do Sujeito Passivo Principal perante a RFB. Ou seja, poderes estes
necessários para a operacionalização do serviço contratado, os quais se referem, de forma
clara, conforme indicado acima, a atividades próprias de escritório contábil.
22. Realmente, a mera apresentação de declarações “zeradas” à RFB em exercício de direito
concedido pela referida procuração eletrônica não pode ser considerada, por si só,
enquadramento no referido dispositivo do CTN (artigo 135, III).
23. Nesta diretriz, A WM CONTADORES, na função de escritório contábil, apesar de ser passível de
invocação de eventual responsabilização em outras áreas que não a tributária, não teria, de
fato, condição de agir no sentido indicado na referida decisão.

Análises Conclusivas
24. Em análise dos elementos probatórios instruídos não há como validar a tese do Fisco de que o
escritório contábil incluído nas ações de garantia do crédito tenha participado de forma ativa
no implemento da fraude fiscal. Assim, ratifica-se argumentações complementares contidas
na decisão recorrida sobre a WM CONTADORES:
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724920/2015-72
7
Não foi prestadora de serviço ligado à atividade empresarial da autuada; É
uma mera prestadora de serviços de contabilidade.
Não possuía vínculo de subordinação ou de preposição com a autuada.
Não foi seu representante legal e nunca celebrou contratos ou contraiu
financiamentos em nome da autuada.
Não participou da organização, gestão ou administração da autuada.
Não teve qualquer informação sobre movimentação de recursos efetuados
pela autuada, todas as informações fiscais prestadas nos anos de 2012 e 2013
derivam do que autuada repassou à impugnante; Ao contrário do que afirma a
fiscalização, a impugnante não efetuou admissões ou demissões de
empregados da autuada.
A emissão de documentos fiscais é de inteira responsabilidade da autuada.
Não foi o responsável técnico pela contabilidade nos anos-calendário de 2010
e 2011.
25. Em paralelo, deve-se registrar que os demais dispositivos citados no Relatório Fiscal (§ 1o, do
art. 39 do Decreto-Lei n° 5.844/43 e parágrafo único do art. 1.777 da lei n° 10.406/02) não se
sobrepõem ao conceito e significado jurídico insculpido no artigo 135, inciso III, do CTN.
26. Por fim, considerando o contexto indicado, dou razão aos argumentos contidos no Voto
Condutor do julgamento de primeira instância. Pois, de fato, não restou comprovado dolo
algum que justificasse a responsabilização solidária ora analisada.

É O VOTO.

CONCLUSÃO

27. Diante das fundamentações trazidas, conheço dos embargos e nego provimento ao recurso.
Desta forma, a Decisão de Primeira Instância, no que se refere ao objeto do presente
julgamento, deve ser mantida na íntegra.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 3411
DF CARF MF
Original